Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736619-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAUJO, GENAIR DE MATOS FREITAS, OZELIA MATOS DE FREITAS, RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA EMBARGADO: MYRIAM CONCEICAO BELTRAO FERRARO DE CARVALHO D E C I S Ã O MYRIAM CONCEIÇÃO BELTRÃO FERRARO DE CARVALHO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão, que, nos autos do recurso de apelação interposto por GENAIR DE MATOS FREITAS E OUTROS, negou seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 26703912). Em suas razões (ID 26861002), a embargante afirma que a decisão vergastada é omissa quanto à condenação da parte embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, que seja sanada a omissão apontada, a fim de que sejam fixados os honorários recursais. Intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, a parte embargada não se manifestou (ID 27626830). Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste razão à embargante. No caso vertente, o processo foi extinto, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo a parte ré, ora embargada, sido condenada ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação (R$18.944,94), na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 25943563). Restou, contudo, sobrestada a exigibilidade de tais verbas, já que a parte ré é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 25943541). O recurso de apelação não foi conhecido, em face da revelia dos recorrentes, do não conhecimento da reconvenção na origem, bem como da violação ao duplo grau de jurisdição e da preclusão. Por essas razões, negou-se seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 26703912). Destarte, tendo havido condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na r. sentença vergastada, impõe-se o acolhimento dos embargos para a majoração da verba anteriormente fixada, conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADA. INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula 315/STJ. 2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo Código de Processo Civil. 3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador. 4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539. 725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina, decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto, trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários. 12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2017. 13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte insurgente, nos termos da decisão agravada. 14. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019, g.n.) Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão e majorar os honorários recursais. Assim, considerando o tempo de tramitação do recurso de apelação distribuído em 01/06/2021, o trabalho adicional realizado pela embargante e a complexidade do tema, majoro os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor da condenação (R$18.944,94). Fica sobrestada, contudo, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que a parte ré é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 25943541). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator